Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-03.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013832-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DA SILVA FUCHS SOUZA - CPF: 022.415.381-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 055.270.097-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), A. G. F. D. S. - CPF: 103.678.309-06 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. OMISSÕES NA ESTIPULAÇÃO DE PRAZO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Há omissão acerca do prazo ao cumprimento da medida e sobre a limitação do valor da multa, o que deve ser sanado pelos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013832-03.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO: A. G. F. D. S.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
A. G. F. D. S.
de decisão proferida em autos de Aç Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001627-95.2023.8.11.0046 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, em que se determinou que a agravada, ora embargante,
“
autorize, forneça e custeie todo o procedimento para tratamento de graves crises de Asma, crises de Broncoespasmo, considerando Asma Eosinofilica não responsivo a corticoide inalado, ao Autor, qual seja o fornecimento do medicamento Omalizumabe Xolair 150 mg, mensalmente, de forma contínua, nos termos da prescrição médica, durante 12 meses determinando ao mesmo que tome as providências pertinentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.

O embargante diz que “
houve omissão no v. aresto embargado, pois não restou observado que a decisão ratificada não fixou prazo para o cumprimento da liminar e nem limitou a multa em caso de descumprimento
”.

Relata que “
foi fixado multa em caso de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 por dia sem qualquer limitação
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 179870684).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 181140193).

A douta Procuradoria é pelo acolhimento (id. 184260696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
A. G. F. D. S.
de decisão proferida em autos de Aç Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001627-95.2023.8.11.0046 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, em que se determinou que a agravada, ora embargante,
“
autorize, forneça e custeie todo o procedimento para tratamento de graves crises de Asma, crises de Broncoespasmo, considerando Asma Eosinofilica não responsivo a corticoide inalado, ao Autor, qual seja o fornecimento do medicamento Omalizumabe Xolair 150 mg, mensalmente, de forma contínua, nos termos da prescrição médica, durante 12 meses determinando ao mesmo que tome as providências pertinentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.

Há omissão acerca do prazo ao cumprimento da medida e sobre a limitação do valor da multa, o que passo a apreciar.

Sobre o prazo, concedo o de 5

(cinco) dias corridos, considerando que a determinação foi liminar, em 15/06/2023, e entende-se que a parte deve estar com o procedimento para o cumprimento bastante adiantados, se ainda não cumpriu.

Não pode se beneficiar da própria torpeza e pedir prazos vultosos, quando já se determinou há muito tempo o cumprimento da medida, e não se espera que a parte cumpra o determinado apenas mediante ameaça ou sanção.

O prazo se inicia a partir da intimação dos presentes embargos de declaração.

Sobre o valor da multa, limito-a ao valor da causa, em
R$ 48.880,30 (quarenta e oito mil oitocentos e oitenta reais, e trinta centavos).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, fixo o prazo de 5 (cinco) dias ao cumprimento da medida, a partir da intimação/ciência do acórdão embargado pela parte embargante, e limito a multa ao valor de R$ 48.880,30 (quarenta e oito mil oitocentos e oitenta reais, e trinta centavos), valor dado à causa, podendo o juiz, em aferindo que a parte não cumpre com a medida, aumentar a multa ou aplicar medidas alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023